Tribunal: TJBA
Processo: 8059523-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059523-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUZIA ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FACULDADE DO EXEQUENTE. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra ente público, declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio da exequente. A parte agravante sustenta que a propositura da ação no foro da capital do Estado constitui uma faculdade sua, nos termos da lei processual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir se a competência para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o Estado é fixada compulsoriamente no domicílio do exequente ou se este possui a faculdade legal de escolher entre os foros legalmente previstos, incluindo o da capital do ente federado. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 52, parágrafo único, estabelece que, sendo o Estado demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. O uso do verbo "poderá" evidencia a natureza facultativa da escolha, conferida à parte autora como forma de facilitar o acesso à justiça. 4. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, é vedado ao magistrado decliná-la de ofício. A escolha do foro, dentre as opções legalmente disponíveis, cabe exclusivamente à parte demandante, que, ao ajuizar a ação na Comarca de Salvador, exerceu validamente sua opção legal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e firmar a competência do juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A competência para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública é relativa e concorrente, cabendo ao autor a escolha do foro entre as opções previstas no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A escolha do foro da capital do ente federado pelo autor afasta a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo magistrado." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 52, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 8059523-15.2025.8.05.0000, em que é agravante LUZIA ARAUJO DE OLIVEIRA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA